Tribunal: TJDFT
Processo: 0749441-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749441-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: DARIO COSTA NORONHA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0713469-26.2021.8.07.0015, majorou as astreintes pelo descumprimento da obrigação de fazer. O Juízo a quo comunicou no ID 54423386 a retratação da decisão agravada. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre o interesse no presente recurso. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023 14:10:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador